Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-58.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-58.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSELITA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a condenação ao pagamento de FGTS e salários inadimplidos decorrentes de contratação temporária irregular, sem concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos de declaração;

(ii) definir se é cabível a rediscussão da matéria por meio da via aclaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando expressamente os aspectos indicados pelo embargante, especialmente no que se refere à nulidade da contratação temporária sem concurso público e à consequente condenação ao pagamento de FGTS e salários inadimplidos, conforme entendimento consolidado pelo STF.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão, especialmente quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição ou obscuridade.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme precedentes citados (STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP e EDcl na Rcl 34817/SP).

A mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.
Ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, subsiste o prequestionamento ficto dos dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de vícios na decisão impede o manejo de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito.
A ausência de resposta a todos os questionamentos das partes não configura vício se a decisão está fundamentada de forma clara e suficiente.

O prequestionamento ficto decorre da simples oposição dos embargos, desde que os requisitos do art. 1.025 do CPC sejam reconhecidos pelo tribunal superior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 373, II, 489, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Repercussão Geral sobre contratação temporária irregular;

STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2019;

STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000546-58.2018.8.05.0264
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE UBAITABA

e, como Embargada,

JOSELITA ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)